Tribunal: STF
Processo: ARE 1398725
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MORADIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Infância e juventude. Direito a moradia. Proteção integral. Situação de risco. Vulnerabilidade social. Sentença de procedência que determinou a concessão de benefício assistencial de aluguel social. Interdição do imóvel da autora pela Defesa Civil após ter sofrido incêndio. Comprovação dos requisitos exigidos por lei. Juízo de retração exercido, determinando a inclusão imediata do responsável pelo núcleo familiar nos programas sociais de orientação, apoio e acompanhamento. Recurso do Parquet. Perda superveniente do objeto. Irresignação do município. Solidariedade entre entes estadual e municipal. Limitação temporal da concessão do benefício ao período de doze meses, podendo ser prorrogado, consoante o §1º do art. 1º, do Decreto Estadual nº 43.091/11. Isenção de taxa judiciária aplicável ao município apenas quando figure como autor, o que não ocorre na hipótese. Aplicação do verbete nº 145, deste Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios bem fixados. Manutenção da sentença. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.” (e-doc. 19).



     



    2. O recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, 6º, 37, 93, inc. IX, 128, 167, incs. I e II, 195, § 5º, e 227 da Constituição da República. Diz ter havido ingerência do Judiciário no Executivo, implicando contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Entende incabível a intervenção determinada, porquanto “o direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição” e relativo “à dignidade da pessoa humana”, “configura norma programática, de eficácia limitada, não gerando o direito subjetivo público de se exigir do Poder Público o custeio da moradia, como determinado no julgado recorrido”. Sustenta a inviabilidade de concessão de benefício sem prévia dotação orçamentária. Aponta a ausência de legislação local que assegure o pagamento da prestação deferida. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito consolidou-se no sentido da constitucionalidade das decisões judiciais que implicam determinação, ao Executivo, para que proceda à implementação de políticas públicas ou à realização de obras que se mostrem indispensáveis. Não se cuida de interferência na esfera do Administrador quanto à oportunidade e conveniência na elaboração de políticas públicas e da utilização dos recursos orçamentários. Trata-se de assegurar e preservar direitos sobre os quais a Constituição reservou especial proteção, como o direito à vida, à educação, à proteção e ao meio ambiente. 



    4. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”



    (RE nº 592.581/RG/RS, Tema nº 220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de políticas públicas habitacionais, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos e a análise de legislação local pertinente (Leis nºs 6.766/79, 10.257/01 e 12.316/97; Decreto 40.232/01 e Resolução CMH nº 31/2007, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.356.138-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 21/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CALAMIDADE. FAMÍLIAS DESABRIGADAS. COMUNIDADE DO ARROZAL – ARACAJÚ/SE. DIREITO À MORADIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 948.601-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2017, p. 24/02/2017). 



    5. Para além disso, a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido deve ser feita perante a instância ordinária, a quem cabe, também, definir as circunstâncias e o prazo em que ela ocorrerá. No caso, divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local, o que encontra óbice nos verbetes nº 279 e 280 da Súmula do Supremo. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Pelo que dos autos consta, verifica-se do Procedimento Administrativo n.º 036/2009, que foi apurado a situação de vulnerabilidade da criança João Guilherme da Silva e de seu núcleo familiar, composto pela genitora Sra. Elciléia da Silva e irmãos, através do Relatório elaborado Conselho Tutelar de Coelho Neto, apontando que a casa desta família, situada na Rua Dezessete de Julho, n. 07, Pavuna, Comunidade Chapadão, estava em precárias condições habitacionais por ter sido atingida por incêndio, com risco de desabamento.



    Restou demonstrado pelos relatórios do Conselho Tutelar (pastas 76 e 78) que a Sra. Elciléia fez uma pequena reforma em um dos cômodos, mas ainda apresenta sinais visíveis de danos causados apelo incêndio. Informou ainda que a situação da família é de extrema urgência, pois residem em ambiente de grande vulnerabilidade social. 



    O Boletim de Ocorrência da Defesa Civil, datado de 21/05/2019, confirma a interdição da unidade residencial familiar, em razão da existência de indícios de ameaça à integridade física de pessoas e bens e, além disso foram realizados diversos encaminhamentos, em especial de ajuda aos moradores (SMASDH) e de demolição do imóvel (IH/CCOPE/GDEM).



    Sendo assim, comprovada a extrema vulnerabilidade social e familiar cabível a concessão do benefício pretendido. 



(...)



    Em observância a tais mandamentos e objetivando a amenizar os danos decorrentes da catástrofe que se abateu sobre a região, foram adotadas várias medidas, dentre as quais o pagamento do benefício denominado “aluguel social” às famílias desabrigadas. 



    Desta forma, o Decreto Estadual nª 42.406/10 estabeleceu o pagamento do benefício, através da adesão ao programa aluguel social, destinado às pessoas que tiveram sua moradia destruída ou interditada por situações de emergência como deslizamentos ou inundações. 



    Assim, tendo sido provado nos autos a interdição da moradia da família em comento, inclusive através de documentos emitidos pela própria Secretaria Municipal de Defesa Civil, faz ela jus ao recebimento do benefício pleiteado nos autos, tal como determinado na sentença apelada. 



    Nesse diapasão, através do conjunto probatório constante dos autos, diferentemente do alegado pelo Município, verifica-se que o núcleo familiar do menor, preenche os requisitos legais para a inscrição no referido programa, posto que restou comprovado, consoante auto de interdição constante dos autos, que a mesma e sua família ficaram desabrigados, uma vez que o imóvel onde residia tornou-se impróprio para habitação, com risco de desabamento.” (e-doc. 19).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram, a respeito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 25, 48, X, 61, § 1º, II, “A”, 84, 165, 166, 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.323.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.339.740-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 984.426-ED-AgR/ PR , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 628.159-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 15/08/2013)



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 19, p. 13), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator